Tribunal: TJMT
Processo: 0002005-83.2016.8.11.0088
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002005-83.2016.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA DA SILVA - CPF: 730.453.062-68 (RECORRIDO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ARIPUANA/MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRENTE), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
0002005-83.2016.8.11.0088

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT

Recorrida(s):

PAULA DA SILVA

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RICOCHETE – ESCORIAÇÕES EM CRIANÇA, FILHO DA AUTORA, POR QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 197837722), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial para condenar o ente reclamado, a título de indenização por
danos morais
, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, consignando que
para a correção monetária deverá incidir, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), apurada com base no IPCA-E, e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1o F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Em argumento recursal, o município recorrente
alega a ausência do dever de indenizar e a inexistência de dano moral reflexo ou por ricochete, uma vez que a queda foi sofrida pelo filho da autora, não havendo reflexos de ordem moral quanto a esta.

Aduz ainda que houve culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que a parte autora deveria estar andando pela calçada, quando estava caminhando pela rua, bem como que a autora havia ciência da existência do buraco, como ressaltado na inicial, já que morava em frente deste.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e a total improcedência do pedido autoral.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença atacada ou, subsidiariamente, pela majoração dos danos morais fixados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em que pese o reclamado, ora recorrente, asseverar a ausência do nexo de causalidade, restou inequívoco nos autos o fato de o filho menor da parte autora ter sofrido danos físicos quando, ao transitar pela rua, caiu no buraco, o qual não continha qualquer aviso.

Com efeito, a responsabilidade do município reclamado pelo ato praticado por órgão prestador de serviços públicos é objetiva, nos termos do art.
37, § 6o da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, o fato de o menor estar trafegando pela faixa de rolamento e, não, pela calçada de pedestre, no presente caso, não interfere na responsabilidade do ente vindicado, principalmente porque é possível notar a total ausência de sinalização no local do acidente.

Desse modo, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do acidente sofrido pelo seu filho menor, ainda que de forma reflexa.

É certo que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta praticada pela recorrente e o dano experimentado pela recorrida, caracterizado está o dever de indenizar.

Com efeito, é sabido que, para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada na sentença, a título de danos morais, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração
dos danos morais
, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95) inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024